Tribunal: TJSP
Processo: 2212482-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurado que necessita de sessões de Terapia Ocupacional pós-operatória com colocação de órtese dorsal para reabilitação de movimento do quinto dedo da mão esquerda por rompimento do tendão cuja reconstrução foi cirúrgica – Cobertura devida – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Patologia que tem cobertura

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurado que necessita de sessões de Terapia Ocupacional pós-operatória com colocação de órtese dorsal para reabilitação de movimento do quinto dedo da mão esquerda por rompimento do tendão cuja reconstrução foi cirúrgica – Cobertura devida – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Patologia que tem cobertura contratual, cabendo à operadora de plano de saúde disponibilizar o tratamento prescrito – Observância do princípio da boa-fé contratual – Rol da ANS que tem natureza exemplificativa, confirmada pela lei 14.454/2022, estando em vigor a Súmula 102, dessa Corte de Justiça – Decisão agravada readequada – Agravo parcialmente provido para determinar à operadora de plano de saúde que disponibilize em favor do segurado apenas as sessões de Terapia Ocupacional e a confecção de órtese dorsal pós-operatória, indicadas, ambas, pelo médico assistente.